Tribunal: STF
Processo: ARE 1390931
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. JUROS INCIDENTES EM PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 280 E Nº 279 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - ICMS - AÇÃO REVISONAL E ANULTATÓRA DE CDAs - JUROS DE MORA SUPERIORES À SELIC - Sentença de improcedência. 



    PRELIMINARES - Ausência de dialeticidade e falta de interesse de agir - Descabimento - Inocorrência, na espécie - Necessidade de apreciação do mérito recursal 



    Preliminares rejeitadas. 



    MÉRITO - Pretensão da empresa executada de afastar a parcela dos juros superiores à taxa SELIC - Aplicação do índice de 1% para a fração do mês, conforme redação dada pela Lei Estadual nº 16.497/2017, que não implica vulneração ao entendimento firmado pelo E. Órgão Especial, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000. 



    Nova legislação estadual que não extrapola os índices previstos em legislação tributária federal e tem supedâneo no art. 161, § 1º, do CTN - Ausência, no aspecto, de inconstitucionalidade - Juros devidamente calculados, nos termos da Lei Estadual nº 16.497/2017, conforme prova pericial produzida - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de improcedência mantida. 



    Apelo desprovido.” (e-doc. 8, p. 2; grifos nossos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, inc. XXXVI, 22, inc. VI, 24, inc. I e §§ 1º a 4º, e 155, § 2º, inc. XII, al. “g”, da Constituição da República (e-doc. 14). Na origem, a Vice-Presidência do TJSP negou seguimento ao recurso quanto ao decidido pelo Colegiado de origem em conformidade com o Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral, e inadmitiu-o quanto ao remanescente, com fundamento no enunciado nº 282 da Súmula do STF (e-doc. 15).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, é inquestionável o fato de que, para aferir os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos aspectos fático-probatórios carreados aos autos, além da legislação local, notadamente a Lei estadual nº 16.497, de 2017, de São Paulo. Nesse sentido, extraio do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    “(...) 



    Na espécie, como já ressaltado por este subscritor (fls. 129/131), a r. sentença de fls. 89/92, efetivamente, ignorou questão crucial ao deslinde do feito, o ponto controvertido, qual seja, de que, embora a inscrição em Dívida Ativa tenha ocorrido posteriormente à vigência da Lei Estadual nº 16.497/2017, os cálculos trazidos pela empresa-autora (fls. 44/50) evidenciariam o excesso dos juros incidentes nas CDAs.



    Isto porque, a despeito do requerimento de fl. 81, no âmbito do qual a empresa-autora requereu “a produção de prova pericial contábil, ou mesmo o envio dos autos à contadoria, caso Vossa Excelência não conheça do laudo pericial contábil juntado pela Autora em sua exordial, onde fica clara a diferença de juros a maior cobrada pela FESP em relação à SELIC” (sic), a E. Magistrada de origem julgou o feito, antecipadamente, sem qualquer justificativa para tanto. 



    Nesse quadro, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 129/131), com produção de laudo pericial contábil (fls. 219/235) e manifestação das partes (fls. 241/242 e 245).



    Com efeito, segundo conclusão do perito judicial, constatou-se que:



    “3. Os débitos das CDAs. 1.266.719.810, 1.266.719.821, 1.266.719.832, 1.266.719.843, 1.266.719.865 e 1.267.032.720, foram atualizados com base na Taxa Selic, conforme disposto no artigo 96, § 1º da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 16.497/17, de 18/07/17, ou seja, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês, computou-se 1% (um por cento).



    4. Com exceção no primeiro e no último mês, em que foi aplicada a taxa de 1%, em razão da Lei 16.497/17, para os demais foi praticada a taxa de juros de mora equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente. 



    5. No pleito da Autora, os cálculos apresentados foram com base na Calculadora do Cidadão, ao que se esclarece que a metodologia aplicada nesse cálculo é de juros compostos com capitalização mensal, sendo que para os cálculos das C.D.A., foram utilizados juros simples.” (fl. 234)



    E, nessa medida, asseverou o “expert”, ainda, que os cálculos apresentados pela empresa-autora (fls. 44/50) estavam incorretos, pois, embora tenha se utilizado a taxa SELIC, a metodologia adotada pela autora (juros compostos, com capitalização mensal) se apresentou equivocada (fl. 230), ao contrário do quanto seletivamente alegado por esta, beirando a má-fé, à fl. 245.



    Como se vê, a Fazenda Estadual calculou o débito, nos termos da Lei Estadual nº 16.497/2017 deu nova redação ao artigo 96, da Lei nº 6.374/1989, fixando a taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora, ficando, em princípio, superada a discussão antes existente a respeito desta matéria, na forma da legislação antes em vigor (Lei nº 13.918/2009). Vejamos:



    Artigo 96 [...] 



    §1º - A taxa de juros de mora é equivalente: 



    1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente; 



    2. A 1% (um por cento) para fração de mês, assim entendido qualquer período de tempo inferior a um mês”



    No caso, portanto, o cálculo foi realizado quando já vigente a Lei Estadual nº 16.497/2017, estando demonstrada a incidência de juros acima da taxa SELIC (considerando a existência de fração de mês)



    Entretanto, não há que se falar em inconstitucionalidade da referida previsão, de juros a 1% (um por cento) para fração de mês, em qualquer período inferior a um mês (art. 96, § 1º, item “2”, do citado dispositivo legal).



    (...)



    Assim, não há que se falar, rigorosamente, em violação ao artigo 24, I, da CF, já que a própria norma federal prevê, em regra, o mesmo índice de juros utilizado pela FESP para frações de mês, razão pela qual, respeitados entendimentos em sentido contrário, não há que se cogitar de qualquer vulneração ao quanto decidido pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento, em 27.02.2013, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, Relator Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI: “Forçoso concluir, daí, na esteira dos julgados do Pretório Excelso aludidos linhas atrás, que os Estados podem estabelecer os encargos incidentes sobre seus créditos fiscais; mas por se tratar de um campo de competência concorrente, a que se refere o artigo 24 da Constituição Federal, não poderão eles estabelecer índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus créditos (...) Logo, se a taxa de juros de mora, nos termos da lei estadual, deve ostentar a função de complemento indenizatório da obrigação principal, impondo a observância pelo Secretário da Fazenda, em caso de redução da taxa de 0,13%, do parâmetro das taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos livres divulgados pelo Banco Central do Brasil (v. §§ do art. 96 da Lei n° 13.918/09), não há como justificar a extrapolação da taxa Selic, ou seja, do critério adotado na legislação federal como norma geral (...) Inafastável, destarte, o reconhecimento da impossibilidade de se exigir do contribuinte taxa de juros (que embute correção monetária) desbordando do limite preconizado pela Selic, aplicável aos tributos federais” (d.n.). 



    Assim, não há que se cogitar de inconstitucionalidade formal ou material da nova redação do artigo 96, § 1º, item “2”, da Lei nº 6.374/1989, dada pela Estadual nº 16.497/2017, seja porque não se estabeleceu índice superior ao já estabelecido pela União para cobrança dos seus créditos tributários; seja porque o legislador estadual observou o parâmetro do artigo 161, § 1º, do CTN, não cabendo, assim, falar-se em manifesta ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade, para afastar a incidência da aludida regra, sob pena de se transformar o Poder Judiciário, ao criar-se, por equidade, forma de cálculo diversa da prevista na legislação federal, em verdadeiro legislador positivo, em vulneração ao princípio constitucional da separação dos poderes (art. 2º, CF).



    (...)



    Assim, era caso, pois, de improcedência do pedido, uma vez que, na espécie, a prova pericial produzida concluiu, expressamente, repita-se, que os “débitos das CDAs. 1.266.719.810, 1.266.719.821, 1.266.719.832, 1.266.719.843, 1.266.719.865 e 1.267.032.720, foram atualizados com base na Taxa Selic, conforme disposto no artigo 96, § 1º da Lei 6.374/89, com a redação dada pela Lei 16.497/17, de 18/07/17” (fl. 234 d.n.).



    Impõe-se, portanto, a manutenção da r. sentença de improcedência (fls. 89/92), pela fundamentação acima, majorados os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, para 15% do valor atualizado da causa (R$ 4.876,35 em junho/2019 fl. 13), observando a ausência de impugnação recursal no tocante à fixação originária (fl. 92).



    (...)



    Pelo exposto, REJEITADAS as preliminares, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.” (e-doc. 8, p. 3-11; grifos nossos e no original).



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na Lei estadual nº 16.497, de 2017, de São Paulo, e nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, de sorte que a alegada ofensa ao Texto Constitucional é meramente indireta. Incidem, in casu, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nesse exato sentido, trago precedentes deste Pretório Excelso: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.349.396-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 



    1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”



    (RE nº 1.052.870-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017; grifos nossos).



    7. Ainda com o mesmo entendimento, e versando sobre questão idêntica à do presente processo, destaco as seguintes decisões monocráticas desta Corte: ARE nº 1.419.524/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 07/05/2023, p. 08/05/2023; ARE nº 1.430.938/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 14/04/2023, p. 18/04/2023; ARE nº 1.404.036/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/10/2022, p. 10/10/2022; e ARE nº 1.383.328/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 19/05/2022, p. 20/05/2022.



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 6, p. 5), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator